Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707587-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKSON LUIZ BATISTA PINTO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACKSON LUIZ BATISTA PINTO DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO PAN S.A. E OUTROS, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento. Em suas razões recursais (ID 56278091), o agravante sustenta, em síntese, que, “verificada a ilegalidade do patamar de descontos, se mostra correta não somente a determinação de ajuste do patamar da cobrança mensal, mas também, com a concessão da medida, a preservação do nome do Suplicante.” Argumenta que “a abstenção de inclusão do nome do Recorrente nos cadastros negativos em nada prejudica as garantias prestadas para satisfazer o direito da Recorrida, pois, como restou decidido, foi mantida perante o órgão pagador a permanência dos descontos, desde que respeitados os limites legalmente previstos”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que “a Recorrida se abstenha de promover a inclusão dos dados do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das quantias excedentes ao patamar legal por quaisquer meios, sobretudo através de descontos em sua conta corrente, considerando-se que o pagamento do débito permanecerá sendo realizado mediante descontos no contracheque do Agravante, dentro do limite legal”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). "In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a limitação dos descontos mensais realizados em seu contracheque ao patamar equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer a contratação dos empréstimos, os descontos promovidos pelo réu têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, entrou em vigor recentemente a Lei Distrital n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. Firmada tal premissa, verifico que, no caso, o limite legal tem sido ultrapassado. Com efeito, no contracheque relativo ao mês de maio de 2023 (ID n. 162866956), o autor auferiu rendimento bruto no valor de R$ 11.282,15, que, abatidos PSS e IR (R$ 999,45, R$ 142,77 e R$ 1.241,21, respectivamente), resulta no valor “líquido” de R$ 8.898,72. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 3.114,55. No referido mês, no entanto, foram realizados pelo réu descontos decorrentes de empréstimos consignados no contracheque que totalizam R$ 4.509,75, além de descontos na conta corrente, também oriundos de contratos de mútuo, que totalizam R$ 4.509,75. Os descontos realizados no referido mês, portanto, alcançaram R$ 10.019,50, o que corresponde a mais de 80% da remuneração líquida auferida pelo autor (friso, de R$ 4.383,95). Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento.” Por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o d. Juiz monocrático assim se pronunciou: “Em atenção ao recurso apresentado no ID n.184628317, rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. De início, importa destacar que o pedido de afastamento dos efeitos da mora e para que as requeridas se abstenham de promover a inclusão dos dados do Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito não constam nos pedidos constantes na inicial (ID n. 2162866946) que tratam da tutela antecipada (tópico "8 - DA TUTELA ANTECIPADA" itens "a" e "b"), tampouco constam nos no tópico dos pedidos (tópico "10", itens "c.1)" e "c.2)"). Assim, não há que se falar em omissão. Ademais, em que pese os descontos superarem o limite legal para descontos, no caso em apreço não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora uma vez que o autor confirma a contratação dos empréstimos. No mesmo sentido, eventual inscrição no cadastro negativo, decorrentes do inadimplemento dos pagamentos que livremente pactuou, constitui faculdade do credor e exercício regular de um direito As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria.” Com efeito, conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, a limitação dos descontos não tem o condão de atingir outros direitos decorrentes do contrato, de modo que, havendo inadimplemento, é lícito ao credor, no exercício regular de seu direito, se utilizar de meios extrajudiciais - como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes - para recebimento de seu crédito. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SALÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIADADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor e a discussão da dívida em juízo, por si só, não impede a negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 2. Isso porque a pretensão de não permitir desconto na conta corrente e no salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. 3. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é lícito a ele usar de meios extrajudiciais, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor, para recebimento de seu crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1751545, 07199680320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência para liminar os descontos dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais percebidos. 4. A pretensão de não se permitir desconto na conta-salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é-lhe lícito exercer o direito de ação judicial, ou, sendo de seu interesse, usar também meios extrajudiciais para recebimento de seu crédito, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1273361, 07047088520208070000, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMUM. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085 DO STF. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO CRÉDITO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quanto ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito. 2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3. Verificando-se que os descontos operados pelo agravado recaem sobre a totalidade dos rendimentos salariais da agravante, privando-a do mínimo existencial, o princípio da autonomia contratual deve ceder em face da violação da dignidade da pessoa humana. 4. Embora deva-se preservar, ao máximo, a autonomia da vontade, respeitando o contrato firmado pelas partes, tal princípio deve ser avaliado sobre a ótica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 5. Além do mais, é dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar o perfil e a situação econômica do consumidor, concedendo crédito com responsabilidade e boa-fé contratual (art. 54-D, II do CDC), o que não ocorreu no caso, pois a instituição financeira concedeu diversos empréstimos e outras modalidades de crédito que extrapolaram, e muito, as condições financeiras da recorrente, mesmo tendo ciência de tal situação. 6. Portanto, juridicamente possível e necessária a readequação dos percentuais de desconto dos empréstimos para garantia da subsistência digna da recorrente. 7. A limitação dos descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana ocorre excepcionalmente, e não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato, tais como a mora ou o direito de ação, protesto de título ou negativação do nome do devedor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1696254, 07263747420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor obedecem à limitação legal de 30%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02 aplicável aos policiais militares do Distrito Federal. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira. III - Mantidos os empréstimos como pactuados, não há respaldo legal para acolher a pretensão recursal de proibição de negativação do nome do autor, se houver inadimplemento. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1263317, 07070454720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. VEDAÇÃO DOS DESCONTOS IMPLANTADOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, ensejando, dessa forma, a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 3. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 4. Cancelado o enunciado plasmado na súmula 603 do STJ, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote das prestações derivadas dos empréstimos convencionados diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis, ressalvado que as prestações devem guardar observância ao equivalente à margem consignável, por traduzir o comprometimento de renda passível de ser legitimado, obstando que o mutuário experimente prejuízo em sua manutenção e preservando-se sua dignidade ao serem prevenidos os efeitos do superendividamento. 5. Inviável que o mutuário, conquanto postule a suspensão de todos os descontos implantados em sua conta corrente com lastro contratual subjacente, não ofereça fórmula alternativa de pagamento de realização do mútuo que lhe fora fomentado e, ainda assim, a despeito de se tornar inadimplente, seja eximido dos efeitos da mora, à medida em que o direito não pode tutelar a inadimplência por encerrar contradição ao sistema obrigacional vigorante. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1138479, 07106670820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator